Tribunal: TJSP
Processo: 1030956-56.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Erro material – Data da inativação – Existência – Necessidade de correção – Acolhimento, em parte.
– Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.